Tribunal: TJDFT
Processo: 0707967-61.2020.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTA BANCÁRIA BLOQUEADA. SUSPEITA DE FRAUDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA DESBLOQUEIO. AUSÊNCIA DE FATO EXTINTIVO DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela parte requerida contra sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer e improcedentes os demais pedidos.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. A recorrente pugna pela reforma da sentença, para afastar a condenação da parte recorrente ao cumprimento da obrigação de fazer, arguindo ilegalidade da medida pleiteada, aliada a impossibilidade de cumprimento da mesma, alegando que entender de modo diverso implica em ofensa direta a norma do inciso II do Art. 5ao da Constituição Federal. Requer seja acolhida preliminar de inépcia a inicial, por ausência de um dos elementos da ação, extinguindo-se o processo sem resolução de mérito, e, outrossim, seja o recurso conhecido e, ao final, provido para reformar a sentença e, por conseguinte, julgar improcedentes todos os pedidos autorais.
5. Verifica-se da contestação de ID 20647426 que o recorrente afirma ter realizado o bloqueio da conta do autor por suspeitas de fraude, agindo no exercício regular do seu direito. Todavia, o bloqueio de conta bancária pela instituição financeira não deve partir de uma arbitrariedade, deve ser temporária, acompanhada de uma justificativa e comunicada ao correntista, o que não restou demonstrado nos autos pela recorrente.
6. O requerido sequer demonstrou o desdobramento da medida adotada. Portanto, não se desincumbiu de demonstrar fato extintivo (Art. 373, II, CPC) que pudesse fulminar o direito invocado pelo autor, qual seja, a condenação da requerida na obrigação de fazer para desbloquear a conta e os ativos/numerários dele.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
8. Condenada o recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46 Lei 9099/95).